Tribunal: TJDFT
Processo: 0746268-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA NATURAL. COMPROMETIMENTO DA REMUNERAÇÃO AUFERIDA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA APRESENTADA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS. REQUISITOS PREENCIDOS. BENEFÍCO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento, interposto contra decisão interlocutória, proferida nos autos da ação monitória, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pelo agravante. 1.1. Em suas razões recursais, o agravante pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, com fundamento no artigo 995 do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão impugnada para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade de justiça.

2. Segundo o art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade da justiça. 2.1. Ainda, de acordo com o § 3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. É importante observar, igualmente, que “a assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça” (art. 99, § 4o, CPC). 2.4. Jurisprudência: “(...) “A simples declaração apresentada pela parte no sentido de que não possui condições de arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de sua família é suficiente para a concessão da gratuidade de justiça” (TJDFT, 1a Turma Cível, 2014.00.2.031565-3, rela. Desa. Nídia Corrêa Lima, DJe 5/5/2015).

3. Na hipótese, o agravante, que é Primeiro-Sargento do CBM/PM (integrante da reserva remunerada), apresentou a declaração de hipossuficiência. 3.1. Dito isso, frisa-se que a remuneração bruta percebida pelo agravante não pode ser analisada isoladamente, desconsiderando outros elementos. 3.2. Dentro desse contexto, a documentação apresentada revela, a princípio, que foram demonstrados os pressupostos necessários para o deferimento da pretensão recursal, em consonância com os princípios constitucionais do acesso à jurisdição e da assistência jurídica integral, insculpidos, respectivamente, nos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Carta Magna. 3.3. Precedente deste TJDFT: “(...) 1. Os artigos 98 e 99 do Código de Processo Civil tratam acerca da concessão do benefício da gratuidade de justiça para as pessoas naturais, dispondo que o pedido somente pode ser indeferido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da justiça gratuita, uma vez que a alegação de insuficiência de recursos deduzida pela pessoa natural presume-se verdadeira. 2. Tendo a parte juntado aos autos documentação que comprova sua insuficiência financeira, atendendo ao comando judicial, o benefício deve ser concedido, não podendo ser afastado mediante fundamentação genérica. 3. Havendo nos autos elementos que comprovem que a parte não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua própria subsistência ou de sua família, necessário o deferimento da gratuidade de justiça. 4. Recurso conhecido e provido.” (0725112-89.2022.8.07.0000, Relator: Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, DJE 08/05/2023).

4. Agravo de instrumento provido.